Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700930-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO EMBARGADO: JANAINA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração da decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, pelo não conhecimento ( id 1763815). A decisão não possui obscuridade, contradição ou omissão, e é perceptível que o intento da recorrente é a sua revisão. Considerando que a parte adversa já apresentou contrarrazões (id 18099676), recebo os embargos de declaração como agravo interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. À Secretaria da Turma para as providências necessárias. Após, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito